Tribunal: STF
Processo: HC 87289
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA
   INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO. HC PREJUDICADO.
I - Conforme
   o teor da Súmula 691 desta Corte, não cabe, em princípio, habeas
   corpus contra decisão indeferitória de medida liminar.
II - A
   superveniência do julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de
   Justiça torna prejudicada a impetração.
III - Habeas Corpus
   prejudicado.